Tribunal: STF
Processo: ARE 1484138
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional. Competência legislativa. 3. Militar estadual. Níveis de graduação de soldado. Legislação estadual que contraria norma geral expedida pela União. Impossibilidade. Acórdão que não diverge da assentada jurisprudência do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.